Tribunal: TJDFT
Processo: 0700055-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700055-06.2021.8.07.0000 Agravante(s) QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA Agravado(s) ROSETE SANTOS Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Quallity Pró Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por Rosete Santos em desfavor da ora agravante (autos n. 0742920-75.2020.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência antecipada requerida para determinar que a ré, no prazo de 72 horas contados da intimação, autorize e custeie o medicamento OSIMERTINIBE 80mg/dia, VO, contínuo, até progressão de doença (tempo indeterminado), conforme solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC, (Ids 80521442 e 80624047 do processo de referência). A referida decisão foi proferida no plantão judicial de 1a instância. Em razões recursais (Id 22418316), a agravante alega, em breve suma, ter o plano de saúde contratado pela agravada natureza ambulatorial, de modo que não há cobertura para fornecimento do aludido medicamento; ser o medicamento de alto custo e por isso torna-se difícil a reversão da medida liminar determinada na origem; e não haver comprovação científica do medicamento para o tratamento da enfermidade que acomete a parte agravada. Requer, assim, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada. O preparo recursal foi comprovado (Id 22417304). O pedido liminar foi apreciado e indeferido pela eminente Desembargadora Carmelita Brasil, em plantão judicial nesta 2a instância, conforme se constata na decisão catalogada no Id 22421570, pp. 1/2. Nesses termos, considerando ser cabível o recurso, conforme previsto no art. 1.015, I, do CPC, faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[1]. Sem prejuízo, comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, o teor da decisão catalogada no Id 22421570. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; (...)